Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-24.2020.8.11.0078
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000979-24.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DUMURIER LIMA DE BRITO - CPF: 756.951.542-00 (APELADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), IEDA MARIA DA CRUZ DE VARGAS - CPF: 616.285.909-63 (APELADO), AMAURI CARRA - CPF: 525.240.789-49 (APELADO), OZENI SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 622.981.602-44 (APELADO), MOISES CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 920.720.542-49 (APELADO), MARCIO GREY ALEXANDRE - CPF: 076.131.777-50 (APELADO), MARCIO GREY ALEXANDRE - CPF: 076.131.777-50 (ASSISTENTE), SIMONE PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.076.484-74 (ASSISTENTE), ADRIANO DA SILVA - CPF: 061.469.094-32 (ASSISTENTE), GERMINA GOMES DA SILVA - CPF: 453.072.291-00 (ASSISTENTE), JORGE LUIZ RODAS GARANHOES - CPF: 054.074.251-14 (ASSISTENTE), ALINE NAYARA DA SILVA GARANHOES - CPF: 031.921.031-67 (ASSISTENTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), DUMURIER LIMA DE BRITO - CPF: 756.951.542-00 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDNETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.078.524-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, §2o, INC. I, III, IV E VI, DO CP
– PLEITO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALTERNATIVAMENTE REQUER A EXCLUSÃO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ENSEJAR A ESCOLHA DA QUALIFICADORA PELOS JURADOS – ONIPOTÊNCIA ARBITRÁRIA NÃO REVELADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –ART. 5o, XXXVIII DA CF/88 – DOSIMETRIA – REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE AUMENTADA DE FORMA PROPORCIONAL – UTILIZADO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RECURSO DESPROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como não há possibilidade de sua exclusão, tendo em vista que restou provado que o réu cometeu o delito por não aceitar o término da relação, e a vítima foi surpreendida pela ação criminosa, pois o apelante teria ido até sua casa para conversarem sobre o término do relacionamento e, posteriormente, a surpreendeu com golpes de faca que lhe ceifaram a vida..

[...]
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da
pena
-
base
, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à
fração
de
1
/
6
sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no
1000979-24.2020.8.11.0078 -
, originária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na qual
Dumurier Lima de Brito
, condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, inc. I, III, IV e VI, do CP
, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado. (Id. 65820157 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, no que se refere as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; alternativamente requer a exclusão das referidas qualificadoras, por não estarem fundadas nas provas dos autos, e caso não seja esse o entendimento, pede a reelaboração da pena aplicada ao réu. (Id. 65820180)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 65820185)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 74397969)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I, III, IV E VI C/C § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE ANULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA NÃO DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, OPTANDO, EM VERDADE, POR UMA DAS TESES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, COM ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO NA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – PENA DOSADA EM OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal no 1000979-24.2020.8.11.0078, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que condenou
Dumurier Lima de Brito
, condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, inc. I, III, IV e VI, do CP
, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 65820058)

“No dia 02/05/2020, por volta das 19h, na Rua Pirambé, Jardim Sapezal, nesta cidade e Comarca, o denunciado DUMURIER LIMA DE BRITO, consciente e voluntariamente, agindo com vontade de matar (animus necandi) e por motivo torpe, matou sua ex-companheira Edinete Pereira da Silva, conforme Boletim de Ocorrências (fls. 03/05- IP), Certidão de Óbito (f. 72), Exame Necroscópico de f. 82/91, Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o acusado e a vítima mantiveram união estável por cinco anos, mas estavam separados na época do fato.

Não aceitando o término do relacionamento, em 02/05/2020, o denunciado, já imbuído da vontade de matar, foi até a residência da vítima portando arma branca (faca) e, enquanto conversava com esta, passou a lhe desferir golpes com a faca, causando nela as lesões descritas no Laudo Pericial no 601.1.01.2020.009185-01 (f. 82/91-IP), lesões essas que causaram o óbito de sua ex-companheira.

No caso, nota-se que a motivação do crime revela-se torpe, visto que o réu matou a vítima simplesmente por não aceitar o término da relação entre eles, agindo com sentimento obsessivamente possessivo, incidindo, portanto, a respectiva qualificadora.

A qualificadora do meio cruel também incide no caso diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte do denunciado.

Da mesma forma, resta configurada a qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa da ofendida em razão de os golpes terem sido desferidos enquanto a vítima e o acusado conversavam, de surpresa, sem que ela pudesse exercer qualquer tipo de defesa contra as agressões praticadas pelo réu. Por fim, o crime foi praticado contra pessoa do sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar (art. 5o, caput, inciso III e art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006), caracterizando o feminicídio incluído no Código Penal pela Lei no 13.104/2015.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado DUMURIER LIMA DE BRITO incurso nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I, III, IV e VI c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que seja recebida e autuada a presente, com a instauração do devido processo legal, observando o procedimento especial previsto pelo Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos”.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões pede a anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri ao argumento de que a decisão dos jurados, no que se refere à admissão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, se apresentou como manifestamente contrária à prova dos autos. Sucessivamente, requer a exclusão das referidas qualificadoras, por não estarem fundadas nas provas dos autos, após afastadas as qualificadoras, requer aplicada a norma contida no artigo 593, inciso III, alínea C, do Código de Processo Penal.

Impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro)meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição dos depoimentos colhidos em juízo: (Retirado da sentença de pronuncia)

“A informante Germina Gomes da Silva Garanhões, amiga da vítima, afirmou em juízo que era vizinha da Edinete e conversou com ela no dia de sua morte; que Edinete estava brigada com Dumurier no dia dos fatos e relatou estar sofrendo ameaças dele; que vinha recebendo ameaças há dias; que estavam na frente da sua casa quando Dumurier chegou para conversar com Edinete; que pediu para a vítima não ir conversar com Dumurier; que a vítima confiava e gostava muito do acusado, por isso foi conversar com ele, acreditando que não iria fazer nada com ela; que depois que Edinete saiu para conversar com Dumurier, só escutou um grito dela; que sua filha pediu para ela ir acudir Edinete e, quando estava chegando ao portão da casa da vítima, encontrou Dumurier e o empurrou; que falou ao acusado que ele tinha matado Edinete, ao passo que ele saiu correndo; que ouviu o barulho da faca quebrando; que não demorou muito entre o tempo que Dumurier pediu para conversar com a vítima até o homicídio; que, quando foi socorrer Edinete, ela apenas pediu socorro e pediu para cuidar do tio dela; que viu dois pedaços da faca no chão, mas não viu direito porque estava preocupada em acudir a vítima; que não se recorda da faca estar ou pertencer à vítima; que o acusado matinha um relacionamento com a vítima há mais de quatro anos (...) – depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria - ID 34454428.

A informante Aline Mayara da Silva Garanhões, amiga da vítima, declarou em juízo ser vizinha de Edinete, sendo que no dia dos fatos estava ela, sua mãe, uma amiga de sua mãe, a vítima e seus filhos, conversando na frente da casa de sua mãe, também vizinha, por volta das 15h00min, quando viu Dumurier chegar para conversar com Edinete; que Dumurier chegou de biz e foi direto até a residência da vítima, a chamando para conversar, já com tom de voz alterado; que os dois entraram na casa da vítima e as demais mulheres ficaram na frente da casa de sua mãe; que Edinete comentou que Dumurier estava bravo com ela, ameaçando-a; que, diante disso, pediu para seu irmão ficar de olho, pois morava ao lado da casa da vítima; que, quando já estava escurecendo, escutaram um grito e pediu para sua mãe ir socorrer Edinete; que sua mãe encontrou Dumurier no portão da casa da vítima, o empurrou e ele saiu correndo; que sua mãe foi socorrer Edinete; que o tio da sua mãe foi chamado e começou a correr atrás de Dumurier; que chamou a ambulância e a polícia; que levou cerca de uma hora desde quando Dumurier chegou até ouvir o grito de Edinete; que não ouviu nada antes; que o casal estava separado no dia dos fatos; que há cinco anos o casal mantinha um relacionamento, sendo que estavam separados há um mês; que sabe por sua mãe que Dumurier ameaçava a vítima; que não viu nada nas mãos de Dumurier quando ele chegou, só o capacete que ele deixou na moto; que parecia estar o acusado com algo na cintura, pois a faca usada no crime não era da vítima (...) - depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria - ID 34454428.

O informante Jorge Luiz Rodas Garanhões, amigo da vítima, esclareceu que era vizinho de Edinete e estavam na frente da casa de Germina quando Dumurier chegou, no final da tarde, para conversar com a vítima; que o acusado já chegou alterado pedindo para ela entrar; que viu Dumurier mexendo na região da cintura e avisou sua mãe, Germina, percebendo se tratar de uma faca; que Dumurier entrou primeiro na casa, seguido da vítima; que de onde estava dava para ouvir as conversas de Dumurier e Edinete; que Dumurier perguntou para a vítima se era isso mesmo e se ela não queria mais ele; que depois ouviu a vítima chorando e, em seguida, ela gritou; que, quando Edinete gritou, subiu o muro e viu Dumurier esfaqueando a vítima; que a primeira coisa que fez quando viu a cena foi pegar um martelo e correr atrás do acusado; que, quando Dumurier o viu, saiu correndo; que perseguiram o acusado, mas não conseguiram alcançá-lo; que Dumurier ficou bastante tempo dentro da casa com a vítima; que a vítima havia comentado que estava separada de Dumurier e, inclusive, já estava com outra pessoa; que acha que Dumurier estava planejando o crime, pois ele havia passado na frente da casa um pouco antes, de moto, e depois voltou e parou para conversar com a vítima (...) - depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria - ID 34454428.

A informante Simone Pereira da Silva, irmã da vítima, ouvida em juízo, mencionou que morava próxima da casa de sua irmã, cerca de cinco metros de distância; que sua irmã chegou do trabalho e disse que iria conversar com Dumurier; que os dois mantiveram um relacionamento de aproximadamente cinco anos; que Edinate não morava com Dumurier; que Edinete disse que iria conversar com Dumurier para falar que não queria mais ficar com ele, pois não queria ir embora com ele; que no dia dos fatos eles já estavam separados e já tiveram discussões anteriores, mas nenhuma agressão física; que, no dia dos fatos, viu Dumurier chegando e chamando a vítima para conversar e viu os dois entrando na casa; que a conversa era o motivo de Edinete não querer ir embora com o denunciado, sendo que ela explicava que era por causa de seu serviço na fazenda; que ficou cerca de meia hora ouvindo a conversa e depois saiu para preparar a jantar; que, quando chegou na sua casa, ouviu o grito de Edinete; que correu até a casa de Edinete, mas ela já estava no chão esfaqueada; que viu Dumurier saindo correndo pelo portão; que, quando o Samu chegou, Edinete ainda estava viva, pois veio a morrer à caminho do hospital (...) - depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria - ID 34454428.

O informante Adriano da Silva, cunhado da vítima, relatou em juízo que no dia dos fatos estava indo até a casa de sua irmã, na Avenida Primavera, quando viu um pessoal correndo atrás do acusado, jogando nele objetos; que as pessoas pararam de persegui-lo no final da quadra e o acusado continuou correndo; que ouviu as pessoas gritando que ele havia matado a Edinete; que então foi atrás do acusado, mas não conseguiu alcançá-lo, porque nas proximidades do CTG ele entrou em um carro e sumiu; que retornou pra casa e presenciou sua mulher, irmã da vítima, aos prantos com Edinete nos braços; que, ao verificar os sinais vitais da vítima, constatou que ela estava respirando; que a ambulância chegou e levou a vítima; que a vítima nunca mencionou ter sido agredida pelo acusado antes; que nunca presenciou discussão do casal e estavam juntos por cerca de cinco anos; que não sabe dizer se ainda estavam juntos no dia dos fatos; (...) - depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria - ID 34454428.

A testemunha Wesley Henrique de Siqueira Silva, policial civil ouvido em juízo, asseverou estar em plantão no dia dos fatos e ter recebido uma ligação da polícia militar informando a ocorrência de um homicídio no Bairro Jardim Sapezal; que, diante das informações, se deslocou até o local, juntamente com o investigador Emerson, e, quando chegaram, o Samu já havia atendido a vítima e Domurier já havia fugido; que, em conversas com as testemunhas, foi relatado que Dumurier chegou ao local com uma biz azul, estacionou em frente à casa da vítima e entrou na residência para conversar com ela, sendo que, cerca de quinze minutos depois, o acusado começou a esfaquear a vítima e só parou quando a faca quebrou; que, em diligências, fizeram o recolhimento da faca; que, segundo os parentes da vítima, a faca não era dela; que o acusado, quando empreendeu fuga, foi visto por um dos vizinhos entrando em um carro branco, sendo um gol ou um uno; que se deslocaram até a casa do acusado e não o encontraram; que depois ele se apresentou na delegacia de forma espontânea; que, quando chegaram na casa da vítima, ela estava fechada, mas havia grande movimentação de vizinhos na frente; que foi informado que ninguém adentrou no local do crime; que havia, no local do crime, uma poça de sangue e, ao lado, parte de uma faca, sendo que cerca de dois metras à frente estava o cabo da faca; que a irmã da vítima disse que a faca não era de Edinete; que, em diligências, transcreveu alguns áudios trocados entre vítima e acusado, como também áudios da vítima com amigos, que evidenciam as ameaças sofridas - depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria - ID 34454428.

Durante o interrogatório judicial, o acusado permaneceu em silêncio”.

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Ademias, consta das provas dos autos que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, tendo em vista que o réu não aceitava o término da relação entre eles, o que restou demonstrado através dos depoimentos das testemunhas e informantes, principalmente pelo informante Jorge Luiz Rodas Garanhões, quando relatou “
que Dumurier perguntou para a vítima se era isso mesmo e se ela não queria mais ele; que depois ouviu a vítima chorando e, em seguida, ela gritou; que, quando Edinete gritou, subiu o muro e viu Dumurier esfaqueando a vítima
”.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima também não pode ser descartada, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto as qualificadoras do fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois restou comprovado através de provas testemunhais e laudo pericial de necropsia que a vítima foi surpreendida pela ação criminosa, pois o apelante teria ido até sua casa para conversarem sobre o término do relacionamento e, posteriormente, a surpreendeu com golpes de faca que lhe ceifaram a vida.

Conforme transcrito alhures, a qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram colocadas em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida pela maioria.

Portanto, as qualificadoras descritas nos incisos I e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, não estão manifestamente contrárias as provas e estão evidenciadas nas provas dos autos, tanto que foram apreciadas pelos jurados, devendo serem mantidas.

DOSIMETRIA

Insurge também a defesa sobre a dosimetria do apelante, desta forma, imperioso transcreve-la:

“Na primeira fase, a culpabilidade revela-se reprovável, pois o crime foi cometido por meio cruel, evidenciado pela multiplicidade de golpes deferidos. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o acusado é réu primário. A conduta social e a personalidade sem elementos para valorá-las. O motivo do crime punido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, porquanto o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. As consequências do crime também são desfavoráveis, uma vez que a vítima tinha três filhas, conforme revelado pelas provas orais. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Importante registrar que “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)" (STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Dessa forma, considerando que a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixa-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (feminicídio). Dessa maneira, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, procede-se à compensação entre elas, tornando a pena provisoriamente em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a reprimenda definitivamente 18 (dezoito) anos de reclusão.

O regime inicial deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do CP.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal”.

Cumpre observar que o Magistrado valorou 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, e para o incremento da culpabilidade e as circunstancias do crime, utilizou as qualificadoras do crime de homicídio, sem usá-las na terceira fase.

Por sua vez, pugna a defesa quanto as consequências do crime, onde o juiz sentenciante majorou a pena sob o fundamento de que a vítima tinha três filhas, todavia, em que pese o argumento tenha sido sucinto, verifica-se que foi idôneo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (REsp 1847745/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020)

Portanto, mantenho a consequência do crime.

Prosseguindo, pede a defesa também a alteração da fração utilizada para o aumentar cada circunstância na primeira fase, pois foi valorado 02 (dois) anos para cada uma, devendo ser aplicado a fração de 1/8 (um oitavo).

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF,HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,DJe 1o/2/2019).

Portanto, não merece adequação da pena neste ponto, pois o douto magistrado recrudesceu a reprimenda de forma proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
Dumurier Lima de Brito,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021